Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024102-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de turismo contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON em decorrência de procedimento sancionatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade da multa imposta em processo administrativo sancionador, ante a alegação de nulidades e vícios no procedimento administrativo e de risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte agravante o ônus de demonstrar prova inequívoca de ilegalidade, o que não restou evidenciado.

4. A análise sumária própria da fase processual não revela vícios que infirmem a validade do procedimento administrativo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O fundado receio de dano irreparável não foi demonstrado com elementos concretos, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízos decorrentes da inscrição do débito em dívida ativa.

6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON, à luz do art. 151, II, do CTN, pressupõe o depósito integral do valor questionado, o que não foi providenciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor exige demonstração inequívoca de ilegalidade do ato e perigo de dano irreparável, o que não se presume nem se infere de alegações genéricas. 2. Ausente o depósito integral do valor, não se justifica a suspensão da exigibilidade do crédito sem os requisitos legais exigidos pelo art. 151 do CTN.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1013863-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024; TJMT, AI 1006992-45.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29/08/2022; TJMT, AI 1000895-05.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde/MT, que nos autos da ação judicial sob o rito do procedimento comum nº 1002324-67.2024.8.11.0051, ajuizada em face do Município de Campo Verde, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON.

Em suas razões recursais, a agravante alega estar presente a probabilidade do direito, pois comprovou nos autos ter prestado todo auxílio necessário ao consumidor, restituindo inclusive o valor integral do pacote de viagem adquirido.

Argumenta que a decisão do PROCON não considerou suas alegações e provas no procedimento administrativo, violando o contraditório, e que há desrespeito aos parâmetros de adequação e razoabilidade na fixação da multa, que representa aproximadamente 1.729% do valor do pacote turístico contratado.

Sustenta estar configurado o perigo de dano na possibilidade de o agravado adotar medidas tendentes à cobrança do crédito impugnado, como o protesto do débito e o ajuizamento de execução fiscal. Por fim, defende ser evidente a reversibilidade da medida, pois ao final do processo, caso não seja vencedora, poderá quitar o débito sem qualquer prejuízo ao agravado, uma vez que é pessoa jurídica dotada de condições financeiras.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa questionada até o trânsito em julgado da demanda.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 237124169).

Intimado, o Município de Campo Verde deixou de apresentar contrarrazões, conforme
certidão de Id. 264742759.

Preparo recursal em Id. 237179155
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
dessinteresse
recursal (Id. 257357663).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde/MT, que nos autos da ação judicial sob o rito do procedimento comum nº 1002324-67.2024.8.11.0051, ajuizada em face do Município de Campo Verde, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“ (...)

No entanto, os elementos de provas que instruem a petição inicial não são suficientes o bastante para convergir a narrativa autoral, uma vez que, a toda evidência, o procedimento administrativo obedeceu aos regramentos pertinentes, inexistindo prova pré-constituída no sentido de qualquer violação às prerrogativas da parte autora.

A sopesar, é cediço que atuação do poder de polícia decorre do poder-dever da Administração e a aplicação das multas de sua discricionariedade, razão pela qual os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, não se justificando a ingerência judicial no tocante aos parâmetros utilizados sem o prévio estabelecimento do contraditório.

Equivale dizer, portanto, que a comprovação do fato suscitado como constitutivo do direito fustigado reclama a dilação probatória, circunstância que, per se, obsta
a
concessão da tutela provisória de urgência em virtude da ausência da probabilidade do direito invocado, notadamente se considerada a independência entre as instâncias administrativa e cível-judicial, onde formalizado o acordo com o consumidor.

(...)

Assim, o indeferimento da tutela provisória de urgência é
medida
de rigor.

(...)”

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o d. Juízo
de origem
corretamente entendeu, numa análise sumária, própria daquela fase processual, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se faziam presentes na hipótese.

Isso porque, não obstante as razões apresentadas, a parte agravante não trouxe aos autos provas contundentes que demonstrassem a ilegalidade ou inconstitucionalidade das penalidades aplicadas.

A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, princípio que norteia a Administração Pública, impõe que as penalidades aplicadas sejam presumidas como corretas até prova em contrário, ônus que não foi suficientemente cumprido pela parte agravante, situação que certamente será enfrentada no decorrer da instrução processual.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, bem como, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, constata-se dos autos que o agravante não demonstrou necessidade imediata que pudesse justificar a pretensão antecipatória, não bastando a simples alegação, sem qualquer documento comprobatório no sentido de que sofrerá prejuízos se a multa for inscrita na dívida ativa.

Nesse sentido, colaciono precedentes dest
a c. Câmara
,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
A presunção de legalidade e legitimidade que norteia os atos administrativos impõe que as penalidades aplicadas pelo Fisco sejam mantidas até prova em contrário, ônus que não foi suficientemente cumprido pela parte agravante.

2. A parte agravante não demonstrou elementos concretos que evidenciassem a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, não justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da penalidade sem o depósito integral do valor.

3. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

4. Recurso não provido.

(N.U 1013863-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
P
ublicado

no DJE 27/09/2024)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus
. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo
outra alternativa
senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (
AgR
118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014,
Publicado
no DJE 25/9/2014
)”

(
N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022).
”

Nessa toada, sendo incontroverso que a decisão administrativa foi fundamentada e analisou a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica da agravante para estabelecer o
quantum
, conclui-se que as nulidades do procedimento administrativo por ela suscitadas devem passar pelo crivo do contraditório judicial e ser comprovadas durante o
rito
processual para, somente após devidamente configuradas, ter o condão de desconstituir o ato administrativo.

Além disso, conforme dito por este relator ao analisar o efeito suspensivo do processo, observa-se que o valor de R$ 27.597,69 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) foi a sanção aplicada exclusivamente à agravante. O montante total de R$ 46.813,22 (quarenta e seis mil, oitocentos e treze reais e vinte e dois centavos) mencionado corresponde à soma das penalidades aplicadas, sendo a outra parte imposta à empresa LATAM, também envolvida no processo administrativo, e que já efetuou o pagamento da multa a ela direcionada.

Por fim, considerando a aparente legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública, não se torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem depósito judicial, de forma que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DEPÓSITO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA ART. 151 DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não preenchidos os requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000895-05.2016.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2017)

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a
decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025